Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
A APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
2. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos (comprovação da alegada hipossuficiência e juntada de procuração com assinatura da parte válida), revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento no art. 330, IV, do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
3. Recurso conhecido e desprovido.